Tribunal: TJDFT
Processo: 0719806-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE CINQUENTA (50) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. VERBA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE A CONSTRIÇÃO NÃO AFETARÁ MÍNIMA EXISTENCIAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, são impenhoráveis, sendo certo que essa impenhorabilidade, no entanto, é limitada a cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.
2. Coadunando com a recente jurisprudência da Corte Cidadã, é possível a penhora salarial parcial, desde que o exequente comprove que a medida constritiva não comprometerá a sobrevivência mínima do requerido, ônus do qual não se incumbiu.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.